Tribunal: TJBA
Processo: 0512614-73.2018.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal - Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Lauro de Freitas Apelação: 0512614-73.2018.8.05.0150 Apelante: Thaise Santos Santa Rosa Advogado: Marilson Conceição Batista (OAB/BA 39.057) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Mariana Tejo Marques de Oliveira Procuradora de Justiça: Tânia Regina Oliveira Campos Relator: Mario Alberto Simões Hirs APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ART. 155, § 4º, II, DO CP. PENA FIXADA EM 2 ANOS DE RECLUSÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. ART. 107, IV C/C 109, V E 110, §1º, TODOS DO CP. RECURSO PROVIDO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. I. Caso em exame Recurso de apelação interposto por Thaise Santos Santa Rosa, contra sentença proferida nos autos da Ação Penal nº 0512614-73.2018.8.05.0150, da 2ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas/BA, que a condenou como incursa no art. 155, § 4º, II, do Código Penal, à pena de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, pela prática de furto qualificado contra idosa, mediante abuso de confiança, utilizando-se de cartão bancário com o qual efetuou gastos indevidos superiores a R$ 40.000,00. II. Questão em discussão A controvérsia reside na possibilidade de reconhecimento da extinção da punibilidade da acusada, ante o advento da prescrição da pretensão punitiva estatal, na forma retroativa, considerada a pena concretamente aplicada na sentença condenatória de primeiro grau. III. Razões de decidir 1. Com fundamento no art. 110, §1º, do Código Penal, a prescrição posterior à sentença condenatória de primeiro grau é regulada pela pena nela imposta. 2. Tendo sido aplicada pena privativa de liberdade de 2 anos, a prescrição, nos termos do art. 109, V, do CP, ocorre em 4 anos. 3. Entre o recebimento da denúncia (04/12/2018) e a publicação da sentença (06/09/2024), transcorreu lapso superior a cinco anos e nove meses, sem ocorrência de causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4. A ausência de recurso da acusação reforça a definitividade da pena fixada. A idade da ré afasta qualquer modificação de prazo prescricional nos termos do art. 115 do CP. 5. Precedentes do STF e STJ asseguram o reconhecimento da prescrição retroativa com base na pena concretamente aplicada, mesmo antes do trânsito em julgado para a defesa. 6. Recurso conhecido e provido para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva e declarar extinta a punibilidade da recorrente. IV. Dispositivo e tese Recurso provido. Tese de julgamento: “1. A prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, pode ser reconhecida com base na pena aplicada na sentença condenatória, ainda que não tenha havido trânsito em julgado para a defesa.” “2. Transcorrido lapso superior ao previsto no art. 109 do Código Penal, sem causas interruptivas ou suspensivas, impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade.” Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 107, IV; 109, V; 110, §1º. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0512614-73.2018.8.05.0150, oriundos da Comarca de Lauro de Freitas – BA, em que figura como apelante Thaise Santos Santa Rosa e como apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, para DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE da apelante THAISE SANTOS SANTA ROSA, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, nos termos dos arts. 107, IV, 109, V e 110, §1º, todos do Código Penal, nos moldes do voto do Relator, que integra este julgado.